Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIANÇA. CONTRATO LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE JÁ APRECIADA.
1. Caracteriza inovação recursal a apresentação de argumentos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o grau.
2. Se já reconhecida em agravo de instrumento que é legítima a penhora do imóvel do fiador em contrato de locação, não é possível nova análise sobre a impenhorabilidade do bem de família, na apelação.
3. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.